Tribunal: TJDFT
Processo: 0777188-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE CONVERTIDA EM PECÚNIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. PRIMEIRO PAGAMENTO A MENOR. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de cobrança de diferenças remuneratórias ajuizada por servidora pública aposentada em desfavor do Distrito Federal, na qual se sustenta erro no pagamento da pecúnia decorrente da conversão de licença-prêmio por assiduidade não usufruída em atividade, ao argumento de que determinadas rubricas — auxílio-alimentação e auxílio-saúde — deveriam integrar a base de cálculo da indenização, pleiteando: (i) o pagamento da diferença entre o valor efetivamente recebido a título de conversão de LPA em pecúnia e aquele que entende devido, inclusive com a inclusão das referidas rubricas na base de cálculo; e (ii) a atualização monetária da licença-prêmio desde a data da aposentadoria.
2. A autora/recorrente se insurge contra a sentença proferida em 04/12/2025 que reconheceu a prescrição da pretensão, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
3. Nas razões recursais, sustenta, em síntese: (i) erro no reconhecimento da prescrição, defendendo que o termo inicial deve ser fixado na data do pagamento da última parcela da LPA, em pecúnia (dezembro de 2022), e não da primeira (janeiro de 2020), por entender que somente com a finalização do parcelamento teria tido condições concretas de verificar o montante total recebido e identificar a lesão, — aplicando-se a teoria da actio nata em seu viés subjetivo; (ii) subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos, com preservação do direito relativo às parcelas posteriores, com fundamento na Súmula 85/STJ e no art. 3.o do Decreto n.o 20.910/32 e (iii) a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, ao argumento de que haveria divergência entre as Turmas Recursais do TJDFT quanto ao marco inicial da prescrição nessa matéria (ID 81363755).
4. O Distrito Federal ofertou contrarrazões (ID 81363758), pugnando pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que a ciência inequívoca da lesão se deu no momento do primeiro pagamento, em janeiro de 2020, sendo esse o termo inicial da prescrição, em consonância com a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência; e (ii) a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 90 da Resolução TJDFT no 20/2021, o pedido de uniformização de jurisprudência exige a demonstração de divergência atual entre as Turmas Recursais, o que não se verifica no caso.
7. A jurisprudência encontra-se consolidada no sentido de que o prazo prescricional quinquenal tem início na data do primeiro pagamento a menor, ainda que realizado de forma parcelada, inexistindo dissenso atual sobre a matéria.
8. Precedentes isolados em sentido diverso, posteriormente superados, não caracterizam divergência apta a justificar a instauração do incidente. Nesse sentido, os seguintes precedentes das três Turmas atestam a uniformidade: 1a Turma Recursal: Acórdãos 2056641 (Rel. Antonio Fernandes da Luz, out./2025), 2059441 (Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, out./2025), 1922573 (Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, set./2024), 2075706 (Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, dez./2025) e 2099006 (Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, mar./2026); 2a Turma Recursal: Acórdãos 2070863, 2070872 (nov./2025), 2054237 e 2053989 (out./2025); 3a Turma Recursal: Acórdãos 2053025, 2053045 (out./2025) e 2037751 (ago./2025). O Acórdão 2099006, da 1a Turma, em caso idêntico ao presente, declarou expressamente a inexistência de divergência e inadmitiu o pedido de uniformização.
9. Ausente o pressuposto objetivo, o pedido de uniformização é inadmissível.
10. Em relação a prescrição da pretensão, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, o prazo prescricional quinquenal tem início com a ciência inequívoca da lesão, conforme a teoria da actio nata.
11. No caso, a lesão alegada — exclusão de determinadas verbas da base de cálculo — já se mostrava evidente desde o primeiro pagamento realizado pela Administração.
12. O fato de o pagamento ter ocorrido de forma parcelada não impede a verificação imediata do critério de cálculo adotado, tampouco posterga o nascimento da pretensão.
13. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o prazo prescricional se inicia com o primeiro pagamento a menor, momento em que o interessado tem condições de aferir eventual ilegalidade.
14. Considerando que a ação foi proposta após o transcurso do prazo quinquenal contado desse marco, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
15. A hipótese da tese subsidiária (prescrição progressiva), não se amolda às relações de trato sucessivo previstas na Súmula 85 do STJ, pois se trata de crédito único, pago de forma parcelada.
16. O parcelamento não desnatura a unicidade da obrigação, tampouco autoriza o fracionamento do termo inicial da prescrição.
17. Assim, correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO
18. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
19. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.